Tribunal: TJSP
Processo: 1011582-10.2014.8.26.0577
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
r no 56, de 1992 – Admissibilidade – Precedentes – Sentença de procedência da ação – Provimento parcial dos recursos.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1011582-10.2014.8.26.0577; Relator (a): Osvaldo Magalhães; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público; Foro de São José dos Campos - 1a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 04/03/2020; Data de Registro: 04/03/2020)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Sistema Remuneratório e Benefícios

Relator(a):

Osvaldo Magalhães

Comarca:

São José dos Campos

Órgão julgador:

4a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

04/03/2020

Data de publicação:

04/03/2020

Ementa:

Servidora municipal – Municipalidade de São José dos Campos - Pretensão à incorporação da "gratificação de monitoria" percebida em razão do exercício de função gratificada após 5 anos consecutivos com base na Lei Complementar no 56, de 1992 – Admissibilidade – Precedentes – Sentença de procedência da ação – Provimento parcial dos recursos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000155376
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1011582-10.2014.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS CAMPOS e Recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é apelada MAISA SOUZA DE JESUS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANA LIARTE
(Presidente) e PAULO BARCELLOS GATTI.
São Paulo, 4 de março de 2020.
OSVALDO MAGALHÃES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1011582-10.2014.8.26.0577 -Voto no 27.446/20
2
VOTO No 27.446/20
APELAÇÃO No 1011582-10.2014.8.26.0577
COMARCA: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
APELANTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS e JUÍZO “EX-
OFFÍCIO”
APELADA: MAISA SOUZA DE JESUS
Ementa: Servidora municipal Municipalidade de São José dos
Campos - Pretensão à incorporação da “gratificação de monitoria”
percebida em razão do exercício de função gratificada após 5 anos
consecutivos com base na Lei Complementar no 56, de 1992
Admissibilidade Precedentes Sentença de procedência da ação
Provimento parcial dos recursos.
I - Trata-se de ação ordinária promovida por servidora da
Municipalidade de São José dos Campos, objetivando a incorporação em seus
vencimentos do valor relativo à função gratificada de monitoria, com todos os
seus reflexos, nos termos da Lei Complementar no 56, de 1992.
A r. sentença de fls. 152/156, cujo relatório se adota, julgou
procedente a ação.
Recorre a Municipalidade de São José dos Campos, pugnando pela
inversão do julgado.
Recurso regularmente processado e respondido.
Interposto, ainda, o reexame necessário.
É o relatório.
II Os recursos, “data venia”, comportam provimento em parte
para, tão somente, deixar assente a incidência de contribuição previdenciária e
imposto de renda sobre a diferença apurada, bem como para reduzir os
honorários advocatícios de sucumbência.
Inicialmente, não há que se falar em prescrição da ação. Isto porque
incide na espécie a orientação da Súmula no 85 do Colendo Superior Tribunal de
Justiça: “Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública
figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito
reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do
quinquênio anterior à propositura da ação.”
Quanto ao mérito propriamente dito, é fato inconteste que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1011582-10.2014.8.26.0577 -Voto no 27.446/20
3
requerente é servidora pública municipal desde 11.06.1990.
Em março de 2005, por intermédio da Portaria n.o 814/2005, a
autora foi nomeada para a função gratificada de “Monitor da Secretaria de
Serviços Municipais”, função exercida até junho de 2012 (fls. 08/11).
Estabelecidos tais fatos, tem-se que a discussão não é nova.
Neste sentido, confira-se o decidido por esta Colenda Quarta
Câmara de Direito Público, na Apelação no 1012572-59.2018.8.26.0577, de
relatoria do Eminente Desembargador Luís Fernando Camargo de Barros Vidal,
com a seguinte ementa:
“Servidor público municipal. São José dos Campos. Incorporação de
“gratificação de monitoria” aos vencimentos. Possibilidade. Autor que recebeu a
gratificação durante período superior a cinco anos. Artigo 52, § 5o, da Lei Complementar
Municipal no 56/92 e artigo 8o, § 1o, da Lei Municipal no 4.204/92. Precedentes desta
Corte. Procedência da ação mantida. Recursos improvidos, com anotação”.
E acrescenta o venerando acórdão, por esclarecedor:
“Trata-se de ação proposta por servidor municipal que objetiva a
incorporação da vantagem denominada “gratificação de monitoria” aos seus
vencimentos.
A função de monitor foi criada pela Lei Municipal no 4.204/92 que em sua
redação previa a possibilidade de incorporação dessa gratificação. Confira-se:
Artigo 6o - Fica criada na Estrutura Administrativa da Prefeitura Municipal a
função gratificada de Monitor, conforme Anexos XI a XIX, que ficam fazendo
parte integrante desta Lei. Artigo 7o - A função de Monitor será exercida por
servidor que preencher os seguintes requisitos: (...) Artigo 8o - O servidor
designado para ocupar a função de Monitor receberá uma gratificação de 20%
(vinte por cento) que incidirá sobre a remuneração total da função ou cargo de
origem, enquanto na função permanecer. § 1o - O servidor que ocupar durante
cinco anos consecutivos a função de Monitor terá direito à incorporação dessa
gratificação, podendo beneficiar se dessa condição somente uma vez.
E o Estatuto dos Servidores de São José dos Campos (Lei Complementar
Municipal no 56/92) na redação anterior à Lei Complementar no 453/2011 previa o
seguinte:
Artigo 52 - Ao servidor, com pelo menos 2 (dois) anos de exercício, investido em
cargo de provimento em comissão, é assegurada a percepção, como gratificação,
que será paga automaticamente e independente de requerimento, da diferença
entre o seu cargo ou função e o para qual tenha sido designado. (redação
alterada pela lei complementar no 144/96) § 1o. A gratificação prevista neste
artigo incorporar-se-á à remuneração do servidor e integra o provento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1011582-10.2014.8.26.0577 -Voto no 27.446/20
4
aposentadoria à razão de 1/5 (um quinto) ao ano, até o máximo de 5 (cinco)
quintos. 2o. A incorporação que trata o parágrafo primeiro é extensiva ao
servidor que exerça ou tenha exercido há mais de 5 (cinco) anos um cargo de
provimento em comissão, diferente do seu padrão ou função, ficando este padrão
igualitariamente ao padrão deste cargo comissionado, mesmo que este seja
modificado ou reclassificado.
Observe-se que os parágrafos 1o e 2o do artigo 52 da Lei Complementar
Municipal no 56/1992 vigoraram até dezembro de 2011, tendo sido revogados pela Lei
Complementar no 453/2011. Contudo, quando da edição da nova norma, o autor já fazia
jus à incorporação à razão de 5/5 porque superado o prazo de cinco anos no cargo.
No caso, o autor permaneceu na função de monitor por período de cinco
anos, compreendido entre 11/01/1995 e 07/01/2017.
Além disso, mesmo após a alteração legislativa acima indicada, o direito à
incorporação ainda é previsto no artigo 52, § 5o, da Lei Complementar no 56/1992.
Confira-se:
§ 5o - a gratificação de que trata o § 4o deste artigo incorporar-se-á aos
vencimentos do servidor à razão de 1/5 ao ano, até o máximo 5/5, integrando o
provento de aposentadoria na proporção da contribuição efetuada ao Instituto de
Previdência do Servidor Municipal - IPSM.
E nem se diga que a LCM no 56/1992 revogou o benefício conferido no
artigo 8o, § 1o, da Lei no 4.204/92, porque os artigos 217 e 223 não fizeram essa indicação
expressa.
Assim, o autor faz jus à incorporação da função gratificada, conforme o
parágrafo 5o do artigo 52 do referido estatuto, à razão de 5/5.
Dessa forma, não existe amparo legal para a exclusão da gratificação que
deve ser incorporada, sob pena de se caracterizar redução de seus vencimentos, em ofensa
ao disposto no artigo 37, inciso XV, da Constituição Federal (...).
Logo, está correto o julgamento de procedência da ação”.
Logo, no caso em exame, incorporados os fundamentos
supracitados, tem-se que o caso era mesmo de procedência da ação.
Em reforço pela procedência da ação, confiram-se os precedentes
desta Colenda Quarta Câmara de Direito Público:
“APELAÇÃO SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL GRATIFICAÇÃO
DE FUNÇÃO CARGO EM COMISSÃO DE MONITOR INCORPORAÇÃO Pretensão
inicial da autora, servidora pública do Município de São José dos Campos, voltada à
incorporação da gratificação de função percebida em razão do exercício do cargo em
comissão de Monitor possibilidade inteligência do art. 52, da LCM no 52/1992, em sua
redação original, e do art. 8o, da Lei no 4.204/1992 incorporação que é admitida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1011582-10.2014.8.26.0577 -Voto no 27.446/20
5
expressamente pela legislação local, tendo o servidor exercido a função por mais de 5
anos consecutivos precedentes do TJSP sentença de procedência da demanda mantida.
Fixação de honorários para fase recursal. Recursos, oficial e voluntário da
Municipalidade, improvidos, com observação quanto aos consectários legais” (Apelação
no 1031498-59.2016.8.26.0577, Rel. Des. Paulo Barcellos Gatti);
“APELAÇÃO
Ação Ordinária
Servidora pública municipal

Gratificação de Monitoria Pretensão objetivando a incorporação do benefício aos
proventos de aposentadoria Admissibilidade Autora que exerceu o cargo de Monitora
por lapso temporal suficiente a ensejar a pleiteada incorporação - Inteligência do art. 8o
da Lei no 4.204/92 e do art. 52, da Lei no 056/92 Precedentes do TJSP - Sentença
mantida

Recursos
oficial
e
voluntário
desprovidos”
(Apelação
no.
1025276-46.2014.8.26.0577, Rel. Desa. Ana Liarte).
No mesmo sentido, ainda, julgados deste Egrégio Tribunal de
Justiça: Apelação no 1007002-92.2018.8.26.0577, Rel. Maria Laura Tavares, j.
17.10.2013; Apelação no 1010230-75.2018.8.26.0577, Rel. Des. Antônio Celso
Faria, j. 31.05.2019; Apelação no 1035562-78.2017.8.26.0577, Rel. Des.
Reinaldo Miluzzi, j. 14.05.2019; Apelação no 1008262-10.2018.8.26.0577, Rel.
Des. Ricardo Dip, j. 03.04.2019 e Apelação no 1024341-98.2017.8.26.0577, Rel.
Des. Alves Braga Junior, j. 25.06.2019.
Contudo, ao contrário do afirmado pelo juízo sentenciante, a
contribuição previdenciária e o imposto de renda incidem sobre a diferença a ser
apurada em fase de liquidação.
Isto porque o desconto mensal decorre de lei, sendo legítimo
presumir que a servidora teria sofrido a referida tributação caso tivesse recebido
o pagamento da gratificação no momento oportuno, uma vez que a condenação
que ora se impõe à Municipalidade se trata de verdadeira recomposição salarial e
não meramemte verba de caráter indenizatório.
Neste sentido, ainda que se trate de causa diversa, é toda aplicável à
espécie a “ratio decidendi” da orientação do Colendo Superior Tribunal de
Justiça acerca do pagamento de diferença de vencimentos: “O acórdão recorrido
está em consonância com a jurisprudência firmada nesta Corte no sentido de
que incidem imposto de renda e contribuição previdenciária sobre as diferenças
salariais pagas em decorrência da incorreta conversão da remuneração dos
servidores recorridos de cruzeiro real para URV. Precedentes” (AgRg no REsp
1.510.607/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 03.05.2018).
Logo, inexiste razão idônea para que a servidora se furte do
pagamento da contribuição previdenciária e do imposto de renda sobre a
diferença a ser apurada.
Quanto aos juros moratórios e atualização monetária sobre os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1011582-10.2014.8.26.0577 -Voto no 27.446/20
6
atrasados, a fim de evitar incidentes desnecessários na fase de execução, observo
que os juros devem ser computados a partir da citação, e a correção desde
quando devidas as parcelas e até o efetivo cumprimento da obrigação, visto que o
plenário do Colendo Supremo Tribunal Federal negou a modulação de efeitos
em relação ao Tema 810 (cf. RE no 870.947-RG/SE).
Portanto, segundo depreende-se da orientação firmada no referido
julgado, nas condenações oriundas de relação jurídica não tributária, mantém-se
hígida, em relação ao juros moratórios, a observância do disposto no artigo 1oF
da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09.
Já no tocante à correção monetária deve ser aplicado o Índice de
Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), desde junho de 2009 em
diante, para a atualização de débitos judiciais da Fazenda Pública.
Por fim, a verba honorária sucumbencial deve ser atenuada.
O juízo de origem fixou os honorários advocatícios “em 10% (dez
por cento) da soma do valor em atraso com 12 vezes a diferença aplicada aos
proventos vincendos”.
Entretanto, na hipótese dos autos, considerando-se a complexidade
não excepcional e a resolução dada à demanda (matéria controvertida
unicamente de direito), os honorários advocatícios, em atenção aos primados da
proporcionalidade e razoabilidade, comportam redução para R$ 1.500,00 (um mil
e quinhentos reais).
III Ante o exposto, pelo meu voto dou provimento em parte aos
recursos para determinar a incidência da contribuição previdenciária e do
imposto de renda sobre a diferença, bem como para minorar os honorários
advocatícios, consoante especificado.
OSVALDO MAGALHÃES
Relator